Tribunal: CARF
Processo: 13888.721048/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.721048/2015-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.084 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
METALÚRGICA RIGITEC LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos
protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017),
o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que o valor do ICMS seja excluído da base de cálculo
da Cofins, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso
Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção dos valores
apresentados pela Recorrente em seus pedidos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721048/2015-53
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721048/2015-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que apreciou Manifestação de
Inconformidade em face de Despacho, manifestado mediante tratamento manual, que indeferiu o
pedido de restituição apresentado, referente à Cofins.
Nos termos do relatório fiscal, o contribuinte apresentou o Pedido de Restituição
utilizando-se do formulário aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, anexando a
tela em que comprova a impossibilidade de transmissão do PER através do programa
PER/DCOMP.
Continua e informa que o contribuinte pleiteou restituição de suposto indevido
recolhimento de COFINS sobre a base de cálculo supostamente majorada ilegalmente, e que,
deste modo, teria incluído indevidamente na base de cálculo da COFINS parcela correspondente
ao ICMS.
Dispõe que o contribuinte fundamentou pleito apresentando o resultado do
julgamento do recurso extraordinário no 240.785.
Contudo, destacou que a alegação de inconstitucionalidade indicada pelo
interessado até o presente momento não foi objeto de decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal – STF em ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ou ação
declaratória de constitucionalidade (ADC), ou de Súmula Vinculante proferida pelo STF, não
havendo, portanto, a produção de efeitos contra todos, tampouco o efeito vinculante
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal.
Desse modo, decidiu pelo indeferimento do Pedido de Restituição apresentado,
com fundamento no artigo 165 da Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional.
Cientificado, o contribuinte apresentou sua defesa, que dispõe, em síntese, o que
veremos a seguir.
Expôs que os elementos informadores da incidência e da base de cálculo da norma
tributária ensejadora do PIS e da Cofins, bem assim da constituição da relação jurídico tributária
não guardam nenhuma relação com aqueles elementos orientadores para incidência do ICMS, ou
seja, as regras matrizes do PIS e da Cofins em nada se assemelham àquela do ICMS, razão o
bastante para que o ICMS seja afastado da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Destacou que o STF julgou definitivamente o Recurso Extraordinário n° 240.785,
tendo por relator o Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, onde se concluiu que o conceito de
faturamento "decorre de um negócio jurídico, de uma operação", assim, "a base de cálculo da
Cofins não pode extravasar, sob o ângulo do faturamento, o valor do negócio, ou seja, a parcela
percebida com a operação mercantil ou similar".
Acrescentou que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também
reconheceu que o ICMS não pode compor a base de incidência do PIS e da COFINS, a teor do
acórdão no 3803-005-871.
Requereu o contribuinte o recebimento da Manifestação de Inconformidade,
sendo aceito seus fundamentos para que seja revisto o despacho decisório e deferido
integralmente o seu pedido de restituição, e, consequentemente, seja restituído o valor
indevidamente recolhido aos cofres públicos a título de COFINS no período pleiteado.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721048/2015-53

A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório sob o fundamento de que o julgamento proferido pelo STF no RE
574.706-PR, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, não vincula a
Administração Tributária enquanto não se tornar definitiva.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
o pedido de restituição se fez amparado pelo julgamento do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 240.785, relator o Ministro Marco Aurélio, que
concluiu que o conceito de faturamento "decorre de um negócio jurídico, de uma operação",
assim, "a base de cálculo da Cofins não pode extravasar, sob o ângulo do faturamento, o valor do
negócio, ou seja, a parcela percebida com a operação mercantil ou similar";
(ii)
o acórdão recorrido merece reforma pelo fato de ter deixado do observar a
previsão do § 2o, art. 62, do RICARF;
(iii)
a questão relativa a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições também resta superada em repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 574.706/PR, com efeitos que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, não
se limitando as partes do feito;
(iv)
os Embargos de Declaração interpostos pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, não tem o condão de suspender e
nem interromper os efeitos do comando da Corte de que o ICMS não pode estar incluído na base
de cálculo das contribuições PIS er COFINS, sendo essa a orientação do CARF; e
(v)
deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário para que excluindo o
valor do ICMS da base de cálculo das contribuições, determinando o retorno dos autos à unidade
de origem para análise do crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
Referida decisão possui a seguinte ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721048/2015-53

considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Em sede de Embargos de Declaração, nas sessões realizadas nos dias 12 e
13/05/2021, o Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF decidiu nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”
A Ata de Julgamento foi publicada no DJE no 92, divulgado em 13/05/2021.
Como visto, a decisão proferida pela Suprema Corte tem aplicação aos processos
administrativos fiscais em curso, ante a expressa ressalva consignada no julgamento referido em
sede de Embargos de Declaração.
O Supremo Tribunal Federal - STF já está a aplicar o entendimento firmado em
outros processos, conforme se depreende dos julgados adiante colacionados:
“COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços – ICMS não compõe a base de
incidência do PIS e da Cofins. Precedentes: recursos extraordinários no 240.785/MG,
relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça
eletrônico de 8 de outubro de 2014, e 574.706/PR, julgado sob o ângulo da repercussão
geral, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico
de 2 de outubro de 2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE
DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O
Supremo, ao prover parcialmente embargos de declaração no recurso extraordinário no
574.706/PR, determinando a modulação de efeitos a partir de 15 de março de 2017,
quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.” (RE 504898 AgR-segundo, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)
“COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS não compõe a base de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721048/2015-53

incidência do PIS e da Cofins. Precedentes: recursos extraordinários no 240.785/MG,
relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça
eletrônico de 8 de outubro de 2014, e 574.706/PR, julgado sob o ângulo da repercussão
geral, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico
de 2 de outubro de 2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE
DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O
Supremo, ao prover parcialmente embargos de declaração no recurso extraordinário no
574.706/PR, determinando a modulação de efeitos a partir de 15 de março de 2017,
quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.” (AI 587354 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-
2021 PUBLIC 21-06-2021)
Com as decisões proferidas pela Corte Suprema, inclusive com modulação de
efeitos, não mais prevalece o contido no REsp 1.144.469/PR do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
O entendimento ora esposado encontra amparo no fato de o próprio Superior
Tribunal de Justiça – STJ, de modo reiterado, estar decidindo de acordo com o julgado no RE
574.706.
Neste contexto, não há como negar plena efetividade ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, já que o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ não mais aplica o
entendimento firmado no REsp 1.144.469/PR.
Os Tribunais Regionais Federais já aplicam o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal – STF. Neste sentido:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. VALOR DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574706, pelo regime de
repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da COFINS. 2. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do
PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal.” (TRF4 5017882-53.2020.4.04.7108,
SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado
aos autos em 22/06/2021)

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 69/STF. Efeitos
infringentes atribuídos aos embargos de declaração para que o direito de excluir o ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS e repetir os valores recolhidos indevidamente
seja reconhecido a partir de 15-03-17, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal
no julgamento dos embargos de declaração do RE 574706.” (TRF4, AC 5004875-
73.2020.4.04.7114, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES,
juntado aos autos em 18/06/2021)

“TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E DA
COFINS. TEMA 69/STF. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o ICMS
destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS, e a exclusão opera efeitos a partir de 15 de março de 2017, ressalvados os
casos ajuizados anteriormente.” (TRF4, AC 5001974-16.2021.4.04.7206, PRIMEIRA
TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em
18/06/2021)

“E M E N T A CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. ILEGALIDADE. STF. RE 574.706/PR.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721048/2015-53

REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 069. REsp 1.365.095/SP. JULGAMENTO
REPETITIVO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDIÇÃO DE CREDORA
TRIBUTÁRIA. LEI No 12.973/14. ICMS: APURAÇÃO CONFORME OS VALORES
DESTACADOS NA NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E RESPEITADO O LIMITE
TEMPORAL DE 15/03/2017, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELO STF.
1. Sobre a matéria vertida nestes autos, vinha aplicando, esta Relatoria, o entendimento
do C. STJ, conforme julgamento proferido no REsp 1.144.469/PR, submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de reconhecer a legalidade da inclusão
da parcela relativa ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS.
2. Todavia, ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min. Cármen
Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese: "o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS." (Tema 069).
3. Cumpre anotar, ainda, que em recentíssimo julgamento dos embargos de declaração,
opostos pela União Federal no referido RE 574.706/PR, a decisão restou assim
consolidada, verbis: "TRIBUNAL PLENO Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu,
em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção
haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese
com repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS' -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin,
Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de
cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do
ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux."
Plenário,
13.05.2021
(Sessão
realizada
por
videoconferência
-
Resolução
672/2020/STF; destacou-se).
4. Quanto à análise da compensação tributária, em sede mandamental, o E. Superior
Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, sob o regime de recursos repetitivos, nos
termos do disposto no artigo 1.036 do CPC, firmou a seguinte Tese Jurídica - Tema
118, verbis:
I - "Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe
de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA:
II - (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à
compensação tributária, em
virtude do reconhecimento da ilegalidade ou
inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração
dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o
impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de
recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando
o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e III - (b)
tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as
parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos,
ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da
compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de
modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente
recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da
ação mandamental." - REsp 1.365.095/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Primeira Seção, j. 13/02/2019, DJe 11/03/2019.
5. No que se refere ao argumento tecido pela União, que se refere à Lei no 12.973/14, a
qual altera o conceito de receita bruta insculpida no Decreto no 1.598/77, igual sorte lhe
é reservada, uma vez que restou firmado que "o E. Supremo Tribunal Federal, no RE
574.706/PR, em sede de repercussão geral, reconheceu como indevida a inclusão do
ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS (RE 574.706/PR, Relatora Ministra
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721048/2015-53

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 15/03/2017, DJe 02/10/2017)", cujo voto da
Relatora, a Exma Ministra CARMEN LÚCIA analisa a matéria abarcando, inclusive, as
alterações legislativas que sofreu, aí incluída a referida Lei no 12.973/14.
6. Assim sendo, repise-se, tem a impetrante o direito de excluir da base de cálculo do
PIS e da COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das
mercadorias do seu estabelecimento, inclusive após o advento da Lei no 12.973/2014,
conforme, aliás, seu pedido deduzido já à inicial e firmado na r. sentença.
7. Apelação, interposta pela União Federal, e remessa oficial a que se dá parcial
provimento no sentido de restringir a compensação aqui pretendida ao limite temporal
de 15/03/2017, nos termos do julgamento agora consolidado no RE 574.706,
considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em 28/05/2020, mantendo-
se a r. sentença em seus demais e exatos termos.” (TRF 3a Região, 4a Turma,
ApelRemNec
-
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA
-
5009396-
26.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA,
julgado em 18/06/2021, Intimação via sistema DATA: 30/06/2021)
Sobre a inteira e imediata aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal -
STF, o Superior Tribunal de Justiça - STJ assim decidiu:
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RECENTE
POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 574.706/PR).
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR, em repercussão
geral, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, entendeu que o valor arrecadado a título de
ICMS não se incorpora ao patrimônio do Contribuinte e, dessa forma, não pode integrar
a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da
Seguridade Social.
2. A existência de precedente firmado sob o regime de repercussão geral pelo
Plenário do STF autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo
objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes: RE
1.006.958 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 18.9/2017; ARE
909.527/RS-AgR, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de 30.5.2016.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido." (AgInt no AREsp 282.685/CE,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 27/02/2018) (nosso destaque)
Do voto, destaco:
"3. No mais, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a existência de
precedente sob o regime de repercussão geral firmado pelo Plenário daquela Corte
autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente
do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Dje 18.9/2017; ARE 909.527/RS-AgR, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de
30.5.2016.)"
Por fim, ressalto que esta Turma, em composição diversa da atual, decidiu por
maioria de votos, em dar provimento a recurso do contribuinte, em processo no qual este relator
foi designado para redigir o voto vencedor.
Aludida decisão apresenta a seguinte ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2005, 01/06/2005 a 30/11/2005, 01/03/2006 a
30/11/2006
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721048/2015-53

Rejeita-se a preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que a
fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes ao MPF, não tendo o
contribuinte demonstrado nenhuma irregularidade capaz de invalidar o lançamento.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa
de nulidade do auto de infração.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS. GLOSA.
Correta a glosa de valores indevidamente incluídos no cômputo da base de cálculo dos
créditos da não-cumulatividade, ressalvando-se os valores glosados não comprovados
pela fiscalização e os lançados com evidente lapso material.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
OPÇÃO
A apropriação de crédito das contribuições mediante despesas com depreciação de bens
calculadas de forma acelerada, na razão 1/48, nos termos do § 14, art. 3o da Lei
10.637/02 é opcional, o que significava impossibilidade de apropriação concomitante à
regra do inciso III, do § 1a do indigitado artigo.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. LEI
No 11.051/2004
Imprescindível a comprovação do atendimento aos requisitos legais para o benefício
fiscal da apuração da depreciação acelerada de que trata da Lei no 11.051/2004.
COFINS E PIS BASE DE CÁLCULO ICMS EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS,
o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
(...)”
(Processo no 10530.004513/2008-11; Acórdão no 3201-003.725; Relator Conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 24/05/2018) (nosso grifo)
Ainda desta Turma, em processo de minha relatoria e em composição diversa da
atual, também por maioria de votos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 14/09/2001
PIS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, o que
afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.” (Processo no
10880.674237/2011-88; Acórdão no 3201-004.124; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/07/2018)
Cito, ainda, decisão proferida por voto de desempate, que acolheu o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.084 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721048/2015-53

Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL
DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE.
Comprovado tratar-se de crédito tributário restrito ao PIS/Pasep apurado e recolhido
sobre base de cálculo sem a exclusão do ICMS é de se reconhecer o direito à restituição
do crédito pleiteado." (Processo no 10935.906300/2012-59; Acórdão no 3001-000.113;
Relator Conselheiro Cássio Schappo; sessão de 24/01/2018)
Em contemporânea decisão esta Turma de Julgamento assim decidiu em processo
por mim relatado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, com a
aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados até a data da sessão em
que proferido o julgamento (15.03.2017), o que afasta, de imediato, o anterior
entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no
regime de recursos repetitivos.” (Processo no 10425.720033/2011-01; Acórdão no 3201-
009.074; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
27/08/2021)
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que o valor do ICMS seja excluído da base de cálculo da Cofins, em plena consonância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo
a unidade de origem verificar a correção dos valores apresentados pela Recorrente em seus
pedidos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 110
DF CARF MF
Original